Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 42362421 e 42401255 nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora